Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-72.2014.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000558-72.2014.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
MICHEL MACHADO CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. PLEITO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0000558-72.2014.8.05.0096
,

nos quais figuram como Embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e como Embargada
MARIA JOSE RODRIGUES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator